Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726448-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAINE DE OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: MAURICIO LOPES DE PAULA, TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONCA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, HERICK SILVA SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Indeferida a liminar pretendida (ID 73543400) e prestadas as informações pelo Juízo de 1o Grau (ID 73613054), ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator